Tribunal: TJBA
Processo: 8092268-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092268-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DANTAS MIRANDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor beneficiário da justiça gratuita contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de apontamento em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da legalidade da inscrição no SCR sem prévia notificação e da existência de dano moral indenizável decorrente do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inscrição do nome do consumidor no SCR sem prévia notificação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dever de indenizar por dano moral, mesmo diante da existência de outras anotações restritivas legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a natureza restritiva do SCR, equiparando-o aos cadastros tradicionais de inadimplentes (SPC, Serasa), pois influencia diretamente na concessão de crédito.

4.
A inscrição no SCR, para ser válida, depende de prévia comunicação ao consumidor, nos termos das Resoluções CMN nº 4.571/2017 (art. 11) e nº 5.037/2022 (art. 13), e conforme entendimento do STJ aplicável por analogia à Súmula 359.

5.
A ausência de prova da notificação prévia invalida a inscrição e enseja sua exclusão do sistema, conforme entendimento desta Corte e do STJ.

6.
A inscrição indevida em cadastro restritivo, em regra, acarreta dano moral presumido (in re ipsa), dado o abalo à honra e à imagem do consumidor.

7.
Contudo, a Súmula 385 do STJ excepciona essa presunção quando houver inscrição preexistente legítima contemporânea, hipótese que afasta o dever de indenizar.

8.
No caso concreto, ficou comprovada a existência de outras anotações desabonadoras no mesmo período da inscrição questionada, afastando o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o suposto dano moral sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR possui natureza restritiva e exige prévia notificação ao consumidor.

2.
A ausência de notificação prévia acarreta a ilicitude da inscrição e justifica sua exclusão do sistema.

3.
Não há dever de indenizar por dano moral quando comprovadas inscrições restritivas legítimas preexistentes, contemporâneas ao registro impugnado, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 845.317/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 16/03/2016; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/08/2023; STJ, REsp 1.948.143/MG, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, DJe 13/09/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Desª. Rosita Falcão, DJ 26/03/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8056552-25.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, DJ 13/03/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJ 25/04/2024.